Tribunal: TJDFT
Processo: 0742443-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. SUBSTITUIÇÃO PELO SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça.
2. Conforme tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, na busca por bens penhoráveis em nome do devedor, deve ser deferida, à luz do critério da razoabilidade, em casos de relevante lapso de tempo decorrido desde a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
3. O transcurso de prazo relevante desde a última pesquisa de ativos financeiros realizada, quando ainda vigente o sistema BACENJUD, somado à substituição pelo novo sistema SISBAJUD, que conta, ainda, com a ferramenta de repetição programada da ordem de bloqueio, denominada “teimosinha”, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.